Tribunal: STF
Processo: AI 628962
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Recurso extraordinário: descabimento: ausência
   de prequestionamento dos dispositivos constitucionais dados como
   violados; controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional:  a alegada violação do texto constitucional,
   se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja reexame
   no RE: incidência das Súmulas 282, 356 e, mutatis mutandis, 636.